Tribunal: STF
Processo: RE 351393
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TCLLP.
   MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
1.      Inexigibilidade da Taxa de
   Coleta de Lixo e Limpeza Pública por configurar serviço público
   de caráter universal e indivisível. Precedente.
2.      Agravo
   regimental do Município do Rio de Janeiro não provido.